Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701000-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0729180-34.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: "Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por DENISE MARQUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que a parte ré se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte autora, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública a título de Gratificação de Atividade em Ensino Especial– GAEE, recebida no período de 05/2021 A 10/2021. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, extrai-se do documento de ID 126137480 que a Administração Pública instaurou processo administrativo em desfavor da parte autora, com a finalidade de obter ressarcimento ao Erário de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação de Atividade em Ensino Especial– GAEE, recebida no período de 05/2021 A 10/2021. Para providenciar a restituição de tais valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios atos quando eivados vícios que os tornam ilegais (Súmula no 473 do STF). Essa determinação, contudo, não pode ser aplicada sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a garantir ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório. Na análise da documentação apresentada, verifica-se que o processo administrativo referente à restituição financeira combatida foi instaurado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tese no 531) de que: "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Em análise aos autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada após 19/05/2021, o réu instaurou processo administrativo em face da parte autora para ressarcimento ao Erário de valores e foram respeitados os direitos ao contraditório e à ampla defesa do servidor (ID 126137480). As verbas eram, de fato, indevidas, pois percebeu valores a título de GAEE por erro operacional da Administração, cuida-se de parcela com natureza propter laborem e os valores se repetem mês a mês, sem necessidade de cálculos complexos para aferição do pagamento indevido. Por fim, não houve a prescrição, uma vez que os pagamentos indevidos ocorreram em 05/2021 A 10/2021, o requerido notificou a parte autora em 2021 e encerrou o processo administrativo dentro do prazo de cinco anos (art. 1o do Decreto no 20.910/32 c/c arts. 2o e 2o-A da Lei no 9.873/1999 e art. 206-A do Código Civil). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Ao fim, venham os autos conclusos para sentença. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se." A agravante argumentou que é servidora pública desde 11/04/2003 e foi comunicada que recebeu de forma indevida o valor total de R$ 1.815,20, a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, referente ao período compreendido entre março e outubro de 2021, tendo sido compelida a ressarcir ao erário o valor recebido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Destacou que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque e que o equívoco, se houve, se deu por parte da Administração. Aduziu que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, o que pode ser realizado após a apreciação do mérito da questão. Por outro turno, acaso seja reconhecida a boa-fé do recebimento e ausência do dever de restituição, a devolução dos descontos já efetuados, somente é possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Pugnou seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. É o relatório. Decido. Para concessão de antecipação da tutela é necessário que a parte traga aos autos prova inequívoca de seu direito e convença o juiz da verossimilhança de suas alegações, além de existência de fundado receio em dano irreparável ou difícil reparação, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, visto que clara a urgência e a verossimilhança. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 531, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de errônea interpretação de lei por parte da Administração Pública, culminando com o pagamento indevido ao servidor, não é cabível o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, em razão da boa-fé deste, que teve criada falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos. O Tema Repetitivo no 1009, também do STJ, entende que estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrente de erro administrativo, porém não decorrente de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Assim, no caso dos autos, para o deslinde da demanda, necessária a dilação probatória, para que a agravante exerça seu direito à ampla defesa e ao contraditório, a fim de possibilitar a demonstração da alegada boa-fé no recebimento dos valores. De outro lado, em caso de apreciação do mérito e comprovação da necessidade de devolução dos valores recebidos, o montante a ser ressarcido ao erário deverá ser objeto de atualização monetária e poderá ser descontado em folha de pagamento, sem qualquer prejuízo à Administração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, ou inclua seu nome em dívida ativa, até julgamento final da lide. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora